Tribunal: STF
Processo: Rcl 70193
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Associação Hospitalar Moinhos de Vento e Fundação de Amparo Social do Hospital Moinhos de Vento, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020990-42.2020.5.04.0012, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.991/MG e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. Os reclamantes narram que compõem o polo passivo de reclamação trabalhista, na qual o beneficiário, Luiz César da Costa Filho, pleiteou o reconhecimento de relação de emprego entre as partes, não obstante a prestação de serviços tenha se dado com a pessoa jurídica da qual o dentista é sócio.



    3. Insurgem-se contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, pelo qual, reformando a sentença de improcedência, se deu provimento ao recurso ordinário do beneficiário para reconhecer o vínculo de emprego em razão da ilicitude da “pejotização”, o que afronta as decisões proferidas por esta Suprema Corte que reconheceram a licitude da terceirização da atividade-fim e de outras formas de trabalho.



    4. Requerem a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, buscam a procedência da reclamação para que seja cassado o “acordão proferido pelo Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, em sede de recurso ordinário nos autos da Reclamação Trabalhista 0020990-42.2020.5.04.0012, publicada em março de 2022”, e outro seja proferido.



    5. Em 14/08/2024, proferi despacho determinando a instrução do feito (e-doc. 12).



    6. Inicialmente, reconhecendo a ocorrência de trânsito em julgado da questão discutida, neguei seguimento à reclamação por ofensa ao enunciado nº 734 da Súmula do STF e ao art. 988, §5º, inc. I, do Código de Processo Civil (e-doc. 22).



    7. Os reclamantes opuseram embargos de declaração contra a aludida decisão, alegando a ausência de preclusão temática ou de trânsito em julgado do vínculo empregatício, requerendo, em suma, afastamento do enunciado nº 734 da Súmula desta Corte (e-doc. 26).



    8. O reexame desse feito, à luz das considerações apontadas pelo embargante, conduz-me a reconsiderar a decisão embargada.



    9. De fato, conforme apontado, a ausência de recurso imediato sobre a questão discutida (reconhecimento de vínculo empregatício em sede recursal) não levou à preclusão consumativa. Tratou-se, em verdade, de decisão interlocutória, seguida de baixa dos autos a origem para prolação de nova sentença, não havendo falar em trânsito em julgado naquele momento.



    10. Não é o caso de negar seguimento à reclamação, mas, sim, de analisá-la à luz da ordem nacional de suspensão proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    11. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    13. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    14. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 13/02/2025 (e-doc.22) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0020990-42.2020.5.04.0012 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator